Tribunal: TJSP
Processo: 7002934-80.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002934-80.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDEILTON OLIVEIRA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO QUE DAVA PROVIMENTO E DECLARA
VOTO VENCIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ÁLVARO
CASTELLO, vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido, LUIZ
ANTONIO CARDOSO (Presidente).
São Paulo, 5 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13.514
Agravo em Execução no 7002934-80.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: CLAUDEILTON OLIVEIRA RAMOS
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
JUSTIÇA PÚBLICA contra a r. decisão de fls. 38 e verso que, por entender
não caracterizada a prática de falta de natureza grave imputada em
04/11/2018 ao sentenciado CLAUDEILTON OLIVEIRA RAMOS, o absolveu.
Insurge-se o Ministério Público postulando o
reconhecimento da prática de falta grave pelo agravado, aplicando-se os
efeitos dela decorrentes - regressão ao regime fechado, interrupção dos
lapsos temporais para o fim de benefícios a partir da data da falta; perda
de 1/3 dos dias remidos e/ou a remir trabalhados antes da falta -,
considerando a gravidade da conduta cometida e a anotação desta para
todos os efeitos legais (fls. 40/53).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
64/66), a r. decisão foi mantida (fls. 67), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo provimento do agravo do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público (fls. 71/74).
Em 1o de novembro de 2019 (fls. 69), a Defensoria
Pública foi intimada para manifestar-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial
deste Tribunal, e deixou transcorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 04 de novembro de
2018, na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, Cláudia Sirlene
Trindade Oliveira, mãe do sentenciado CLAUDEILTON OLIVEIRA RAMOS,
que cumpria pena de 50 anos e 10 dias, tentou entrar na Penitenciária
Masculina de Ribeirão Preto com 02 (duas) porções de “maconha”
(aproximadamente 0,012g), escondida na costura do “top”, não
constando nos autos tenha a genitora do sentenciado afirmado a quem
seria entregue a droga.
Nos
autos
do
Procedimento
Disciplinar
CLADEILTON (fls. 15vo) afirmou não ter tido qualquer participação na
conduta de sua genitora, não sabendo dos motivos que a levou cometer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal ilicitude.
Os funcionários da penitenciária, Aparecida e
Maurício, fls. 16 e 16vo, respectivamente, disseram que durante a
passagem de Cláudia Sirlene Trindade, mãe de CLADEILTON , pelo
scanner corporal, foi visualizada na imagem do monitor a presença de um
objeto suspeito na região de seu tórax. A visitante foi encaminhada para
uma sala reservada onde retirou de sua vestimenta 02 (dois) invólucros
contendo substância análoga a “maconha”.
A tentativa de terceira pessoa tentar ingressar no
estabelecimento prisional portando “maconha”, ainda que incontroverso
o destino, não há como ser interpretada como conduta ilícita
(administrativa) que envolva o agravado.
Não houve ação nem omissão que pudesse ser
imputada ao condenado, senão À sua genitora, de tentar ingressar no
estabelecimento prisional portando a substância entorpecente; a ela
podendo ser atribuída a vontade livre e consciente de violar a lei e as
regras ao direito de visita.
Assim, como não havia falar-se em prática de
crime, nem na forma tentada, foi oferecida denúncia somente contra
Claudia Sirlene Trindade Oliveira Processo no 1507300-46.2018.8.26.0506

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
Data vênia, preservado o entendimento diverso, a
conduta da portadora do tóxico na prisão, para o sentenciado ora
agravado foi atípica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de
faltas disciplinares estabelecidas na Lei de Execuções Penais.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da Justiça Pública, mantendo a r. decisão de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o E.
Des. Relator sorteado César Augusto Andrade de Castro, que declara voto
vencido.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13545
Agravo de Execução Penal no 7002934-80.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Claudeilton Oliveira Ramos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora negou provimento ao
recurso, mantendo a absolvição de Claudeilton Oliveira Ramos, tal como fixada
na sentença.
“Concessa vênia”, mantenho meu voto apresentado
como relator sorteado para reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza
grave ao sentenciado, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.
O incidente ocorrido em 04 de novembro de 2018,
apurado em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas
autoridades administrativas, decorreu de conduta da genitora do agravante, que
foi surpreendida quando tentava ingressar no estabelecimento prisional na posse
de dois invólucros contendo maconha, com peso aproximado de 0,790
miligramas.
Ouvido em sindicância, o agravante negou que
houvesse solicitado à sua genitora que lhe entregasse o entorpecente, alegando
ainda que desconhecia a existência da droga.
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária
Aparecida de Fátima Oliveira e Mauricio Ranucci de Oliveira informaram que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data em questão, durante procedimento de revista realizado por meio do aparelho
“scanner”, eles encontraram duas porções de maconha ocultadas nas vestes da
genitora do agravante, que pretendia visitá-lo no estabelecimento prisional.
Vale ressaltar que os relatos dos servidores públicos
envolvidas na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer
outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas
em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem
algum motivo para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo
comprovado. O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a
possibilidade de prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo,
nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor,
nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem
razões plausíveis.
Outrossim, não há qualquer elemento de prova a
subsidiar a frágil negativa do sentenciado, até mesmo porque o entorpecente
apreendido encontrava-se ocultado junto às vestes da genitora do agravante, a
bem demonstrar a intenção de que este passasse desapercebido pela fiscalização
penitenciária.
Embora o sentenciado não tenha obtido a posse da
droga em questão, a legislação aplicável prevê a punição da tentativa com a
sanção correspondente à falta consumada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, é de rigor o reconhecimento da conduta
praticada pelo reeducando em 04.11.2018 como falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, com a determinação
para a anotação em seu prontuário quanto à interrupção do prazo para eventual
progressão de regime a partir da referida data, reconhecida ainda a regressão do
agravante ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos até então, com a
elaboração de novo cálculo da pena.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, COM
DETERMINAÇÃO, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
1006BB1A
6
8
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FEFC40F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
7002934-80.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.